Tribunal: TJDFT
Processo: 0701858-54.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONSÓRCIO. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré face a sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para decretar a rescisão do contrato de consórcio, sem ônus para a parte autora, condenando a parte ré a restituir a quantia de R$ 4.165,00. Em seu recurso, assinala que o autor jamais foi seu cliente, uma vez que, apesar de efetuar a proposta de participação no consórcio, não efetuou o pagamento em favor da parte ré para concluir o negócio jurídico, visto que o comprovante de pagamento nos autos é direcionado em favor de terceiro. Assim, ressalta que não recebeu a quantia indicada nos autos, de modo que deve ser afastada a devolução fixada na sentença. Subsidiariamente, ainda que fosse aceita a tese de devolução da quantia, assinala que o ressarcimento não deve ser imediato, mas apenas quando do término do grupo, em conformidade com a Lei no 11.795/08.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Devido à ausência de previsão legal para o sistema dos Juizados Especiais, não se admite o recurso adesivo. Recurso adesivo da parte autora não conhecido.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
V. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
VI. No caso, não obstante a alegação da parte ré de que o valor foi depositado em favor de terceiro, constata-se da leitura da contestação que a parte ré recorrente não nega que a empresa intermediadora do contrato de consórcio seria a sua parceira autorizada a entabular contratos para os grupos de consórcio. Neste sentido, consta do documento ID 39962469 que a empresa “Imperio Intermediação e Negócios” atuou como a vendedora do grupo de consórcio em nome da parte ré recorrente. Ademais, na contestação a parte ré reconhece que “é bem verdade que o autor detém uma via da proposta de participação” (ID 39963760, pág. 3). Desse modo, ainda que a parte ré sustente que o item 18 daquela proposta indica expressamente que todos os pagamentos deverão, obrigatoriamente, ser realizados em favor da CNK (ID 39962469, pág. 3), é possível observar que o valor foi depositado em favor da vendedora do consórcio (Império Intermediação), no mesmo dia da proposta de adesão ao consórcio, conforme ID 39962470. Portanto, é possível apurar que a parte consumidora promoveu o pagamento em conformidade com a orientação do vendedor do consórcio, sendo responsabilidade da parte ré compor os prejuízos que os seus parceiros comerciais ocasionem aos clientes. Trata-se de risco do negócio, devendo a parte ré responder pelo prejuízo, não podendo ser transferida a sua responsabilidade para o consumidor hipossuficiente.
VII. Quanto ao pedido subsidiário, não prospera a alegação da parte autora/recorrida de que corresponde a inovação recursal. Para tanto, constata-se que a sentença decretou a rescisão do contrato de consórcio e determinou a devolução imediata dos valores, sendo que a pretensão da parte recorrente decorre da possibilidade de, em tese, existir contrariedade da sentença com a expressa disposição da Lei no 11.795/08. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
VIII. Distinguish. Todavia, a peculiaridade da situação dos autos afasta a necessidade de observar o término do grupo do consórcio para a devolução da quantia. Para tanto, inicialmente convém ressaltar que, apesar da sentença indicar vício de informação por ocasião da contratação do consórcio, e não obstante se tratar de relação de consumo, cabe à parte autora provar os fatos constitutivos do direito alegado, a teor do art. 373, I, do CPC, de modo que deveria comprovar a alegação de que lhe foi assegurado que com o pagamento de R$ 4.200,00 já seria contemplada com a carta de crédito do consórcio. Isso porque não é possível à parte adversa comprovar eventual fato inexistente, sob pena de configurar a denominada prova diabólica. No caso, inexiste qualquer elemento probatório a sustentar a tese de que recebeu a informação para efetuar o pagamento daquela quantia de modo a assegurar o imediato recebimento da carta de crédito. Ademais, no documento ID 39962469, pág. 3, item 17, consta expressamente que o consorciado possui ciência de que a contemplação ocorre apenas por sorteio ou lance, não recebendo qualquer promessa de contemplação antecipada. Enfim, é de conhecimento geral que nos contratos de consórcios a parte somente é contemplada por intermédio de sorte ou lance mais alto, sendo evidente que não é possível estipular, previamente, que determinada quantia será suficiente para alcançar o requisito de lance mais alto quando da abertura das propostas dos consorciados. Diante do exposto, não prospera a tese da parte autora de que teria recebido falsas informações quando do contrato de consórcio, o que afasta a tese de vício de informação. Assim, a situação caracteriza desistência do contrato pela parte autora.
IX. Ocorre que, apesar da Lei no 11.795/08 e a Súmula 1 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste E. TJDFT estabelecerem que em caso de desistência do grupo de consórcio a restituição deve ser efetuada no prazo de 60 dias após o prazo previsto para o encerramento do plano, o referido prazo não deve ser aplicado face a peculiaridade da situação em análise. Para tanto, do relato dos fatos constata-se que a parte ré sequer incluiu o autor no grupo de consórcio, não obstante o pagamento por ele realizado na conta indicada pelo seu parceiro comercial. Destaca-se que a ausência de inclusão no consórcio foi decorrente da falha de comunicação entre a parte ré e o seu parceiro responsável pela venda, o qual recebeu a quantia da parte autora mas não efetuou o repasse para a parte ré. Desse modo, a falha das empresas impossibilitou a inclusão no grupo do consócio, de modo que não cabe à parte autora aguardar o seu término para o recebimento da quantia, inclusive porque a devolução do valor não irá ocasionar interferência no equilíbrio econômico do referido grupo. Assim, deve ser mantida a devolução imediata da quantia.
X. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.